Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Número do processo: 0700672-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ADÃO GOMES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 188344274, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela antecipada n. 0701445-46.2024.8.07.0019, ajuizada por ADÃO GOMES DA SILVA. Na ocasião, o Juízo deferiu a tutela de urgência e determinou à requerida, ora agravante, que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, com base na dívida debatida, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que: (i) até que sobrevenha decisão em contrário, abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora; e (ii) quanto às faturas vincendas, emita, em separado, o boleto para pagamento do parcelamento que lhe foi concedido. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que é impossibilitada de cumprir de forma integral a referida decisão do juízo singular, a qual determinou a separação das faturas. Alega que a agravante não pode ser compelida, por via judicial, para alterar a forma contratual de um único cliente, pois tal ato viola o direito à liberdade contratual. Sustenta que o parcelamento não é um procedimento obrigatório, mas sim uma faculdade da concessionária. Aduz que é imprescindível mencionar que inexiste disposição legal para obrigar o credor a receber o seu crédito nas condições impostas pelo devedor, ou seja, não pode a concessionária ser compelida a separar a cobrança do parcelamento da conta de energia, visto que implica também em violação de livre disposição de vontade. Para mais, alega que o sistema da Concessionária não permite que as cobranças sejam realizadas de forma individual. Portanto, não há como cumprir a obrigação de fazer imposta ante a completa impossibilidade de fazê-lo no sistema interno da agravada. Ademais, cita que a legislação vigente não prevê a possibilidade de emissão das cobranças do acordo firmado em faturas desvinculadas das faturas de consumo efetivo. Arrazoa que é completamente regular a cobrança realizada, essencialmente porque se trata de dívida assumida pelo agravado. Destaca a possibilidade do corte havendo inadimplência. Assim, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito da lide; no mérito, requer que seja afastada obrigação de fazer no sentido de separar a fatura regular de consumo e o parcelamento, bem como a possibilidade das medidas coercitivas, qual seja, a suspensão de energia e negativação do agravado. [...]Por todo o exposto, requer a agravante, liminarmente, que se digne V. Exa. a atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide, com fulcro na previsão do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer que seja afastada obrigação de fazer no sentido de separar a fatura regular de consumo e o parcelamento, bem como a possibilidade das medidas coercitivas, qual seja, a suspensão de energia e negativação do agravado.[...] Preparo recolhido nos (ID’s 57603830 e 57603831) É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança em fatura única com débitos que englobam os vencidos e os atuais, bem como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica com base em dívida vencida há mais de 90 (noventa) dias. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de Recurso Repetitivo, pacificou o entendimento no sentido de ser possível cortar o fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento por fraude, mas somente em relação a contas recentes e mediante aviso prévio e oferta do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos: Tema 699 Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Grifou-se. A hipótese em apreço, contudo, não parece se tratar de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor. De toda sorte, a Resolução Normativa n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que revogou a Resolução Normativa n. 414, de 9 de setembro de 2010, veda a suspensão do serviço em virtude da inadimplência de débitos pretéritos, relativos a período que ultrapassa 90 (noventa) dias do vencimento. Confira-se: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. A propósito, confira-se a ementa de julgado recente da Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de retomada do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente. 2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 2.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. O art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. 3. No caso em deslinde houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, pois não houve o adimplemento precisamente os débitos referentes às últimas 3 (três) faturas mensais, como preceituam as regras já mencionadas. 3.1. No entanto, a partir de junho de 2022 a fatura deixou de ser emitida em relação ao consumo mensal, passando a indicar a exigência de pagamento do valor total do débito acumulado, com a inclusão dos encargos acessórios, sendo certo que o montante atualmente devido soma a quantia de R$ 6.304,61 (seis mil trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos). 4. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655712, 07343512020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Em análise direcionada ao caso em comento e compulsando a documentação colacionada à origem, extrai-se dos autos preliminarmente, que, não se verifica obrigação de as faturas de energia elétrica serem cobradas conjuntamente com as parcelas vencidas e vincendas, uma vez que tal sistemática acaba por onerar excessivamente o consumidor, acarretando, inclusive, a vedada possibilidade de interrupção de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos. Como bem ressalta a decisão do juízo singular, o Agravado não pode ser privado de serviço público essencial, sobretudo quando a cobrança em fatura única engloba débitos pretéritos, ID de origem 188344274 in verbis: Logo, uma vez realizado o pagamento da energia efetivamente consumida nos últimos noventa dias (id. 187651966), a concessionária não poderá suspender o seu fornecimento, mesmo que a parte autora deixe de adimplir as parcelas referentes ao débito pretérito. Nesse contexto, não é lícito proceder ao corte de energia, ainda que haja prévia notificação do consumidor, nos termos do Enunciado de Súmula no 194 do STJ, verbis: “Incabível a interrupção de serviço público essencial em razão de débito pretérito, ainda que o usuário seja previamente notificado”. Com efeito, o agravado depositou o valor das faturas correspondentes aos últimos 90 dias (ID’s 188840334 e 18884035). Destarte, ainda que inadimplente, o autor não pode se ver privado de serviço público essencial, considerando que, dos valores em aberto, constam débitos pretéritos. Ademais, de acordo com a resolução normativa da ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; revoga as resoluções normativas ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010; no 470, de 13 de dezembro de 2011; no 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências. O artigo 344 dispõe que: Art. 344. A distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários. II - o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio. § 3o As parcelas podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes com a devida especificação. Portanto, como observado na resolução, já citada alhures, em caso de parcelamento ou reparcelamento do débito, as parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, não havendo, pois, obrigatoriedade para que sejam emitidas e cobradas conjuntamente as parcelas vencidas e vincendas, isto é, não é obrigatório a reunião dos valores em fatura única. Desse modo também é possível o consumidor solicitar por outro meio. A vista disso, não é pertinente a agravada alegar que não possui capacidade de sistema para gerar faturas separadas, já que tal possibilidade é acobertada por previsão legal. Por oportuno, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça em caso semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. INCLUSÃO NO PROGRAMA TARIFA SOCIAL.PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL). 2. A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 3. Devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1678147, 07183963720228070003, Relatora : ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023.Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Evidencia-se a probabilidade do direito autoral de manter o fornecimento de energia elétrica preservado enquanto estiver adimplindo o valor do consumo mensal referente aos últimos 90 (noventa) dias e, por conseguinte, de receber faturas separadas referentes aos débitos parcelados e aos regulares, uma vez que a concessionária vem cobrando ilegalmente débitos pretéritos e atuais em fatura única. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas que podem ser enfrentados pelo autor em decorrência de eventual corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709292, 07061594320238070000, Relatora : CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/05/2023, publicado no PJe: 08/06/2023.Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Nessa perspectiva, considerando ser vedado à agravante suspender fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, que ultrapassam 90 (noventa) dias do vencimento da fatura, não vislumbro inicialmente a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não reputo presente o perigo da demora nos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. Forte nesse entendimento, entendo que, nesse momento de cognição sumária, não deve ser concedida o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do referido Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 09 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL